Tribunal: STF
Processo: ARE 1414460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. QUESTÃO PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MERITUM CAUSAE. REVISIONAL DE BENEFÍCIO. DECISÃO ATACADA QUE CONFERIU À PARTE AUTORA O QUE REIVINDICOU. VIOLAÇÃO DE LEI: NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. PEDIDO FORMULADO NA "ACTIO RESCISORIA" JULGADO IMPROCEDENTE.



    - Matéria preliminar arguida que se confunde com o mérito.



    - Contextualizados o pedido da parte autora e o que restou decidido pela e. 9ª Turma desta Casa, não se percebe em que a provisão judicial em voga teria violado a normatização de regência da hipótese (Lei 8.213/91).



    - A parte promovente manifesta inconformismo com o julgado da e. 9ª Turma deste Regional, que, a despeito de ter provido seu recurso, posteriormente, segundo afirma, acabou por irradiar efeitos negativos sobre sua aposentadoria, sem que isso consubstancie ofensa a dispositivo de lei, a teor do art. 966, inc. V, do Codex de Processo Civil de 2015



    - Quanto ao pedido subsidiário, é claro de que haveria de ser examinado caso não fosse “possível alteração da DER para a data originária, por não reconhecer toda a especialidade do período pleiteado”, situação que não se consumou, sem contar que foi exprimido “apenas a título de argumentação”.



    - Condenada a parte autora em honorários advocatícios de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo ser observado, porém, o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, inclusive no que tange às custas e despesas processuais.



    - Pedido formulado na ação rescisória julgado improcedente."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; 7, inciso XXIV; 193, e 194, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente